Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DO EXITO OBTIDO COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA. REFORMA DA R. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Evidenciado que a parte ré/apelante impugnou, de forma efetiva, os fundamentos constantes da r. sentença recorrida, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso de apelação.
2. Reputa-se válido o negócio jurídico firmado entre as partes, visto que a empresa ré, apesar de alegar ter sido ludibriada por ocasião da celebração de aditivo contratual, não apresentou qualquer elemento de prova da ocorrência de vício de consentimento.
3. Para fins de implemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios convencionais ad exitum, faz-se necessário que os serviços prestados pelo advogado conduzam à obtenção do bem jurídico pretendido.
4. Diversamente dos honorários advocatícios contratuais pro labore, os honorários advocatícios contratuais ad exitum, somente são exigíveis ao final da prestação dos serviços.
5. Deixando a parte autora de comprovar satisfatoriamente haver atingido o objetivo pretendido com a prestação de serviços advocatícios, mostra-se improcedente a cobrança de honorários contratuais ad exitum.
6. Não se amoldando a conduta da ré a qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
7. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e provido. Recurso Adesivo interposto pela autora julgado prejudicado.